Tribunal: TJES
Processo: 0013212-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013212-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOARLEI BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013212-85.2021.8.08.0024

APELANTE: JOARLEI BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

2. Considerando que até mesmo o réu afirmou não ser usuário de drogas e tendo em vista, ainda, que, foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes (22 (vinte e duas) buchas de maconha e 91 (noventa e um) pinos de cocaína), além de uma balança de precisão e dinheiro fracionado (R$ 13,00), a traficância se revela evidente. Não é demais ressaltar, além disso, que o réu possui uma condenação anterior por tráfico de drogas, ficando evidente, assim, sua imersão no contexto do tráfico.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013212-85.2021.8.08.0024

APELANTE: JOARLEI BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOARLEI BATISTA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4925203, pp. 381/399), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 443/459, o apelante pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de julho de 2021, por volta de 23h24min, na Rua São Tiago, Bairro Nova Palestina, em Vitória, o réu trazia consigo, para fim de comércio, 22 (vinte e duas) buchas de maconha e 91 (noventa e um) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendida, também, a quantia de R$ 13,00 (treze reais) em espécie, uma balança de precisão e uma arma de fogo de fabricação caseira, da espécie metralhadora, com número de série ilegível, além de um carregador alongado de fabricação caseira, os quais também portava sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o réu segurando uma sacola e, ao visualizar os agentes de polícia, evadiu-se correndo por um beco, além de pular muros e adentrar em uma casa.

Ao acompanhá-lo, os policiais viram o réu adentrando em sua residência, onde foi possível localizar a sacola, que continha os entorpecentes acima mencionados, além da arma e demais materiais acima descritos.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 29), no Boletim Unificado (pp. 51/57), no Laudo de Exame Químico (pp. 307/308) e no Laudo de Exame de Arma de Fogo (pp. 331/335.

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia. Vejamos:

PMES Sandro Frigini

Que participou da ocorrência. Que o local é uma região de tráfico intenso. Que o réu participa ativamente do tráfico. Que é abordado constantemente. Que o depoente conhece o réu de longa data. Que o depoente estava em viatura. Que o réu estava com uma sacola nas mãos. Que assim que o réu visualizou a guarnição, empreendeu fuga e entrou em uma residência. Que então correram atrás dele. Que a sacola tinha entorpecentes. Que chegaram a entrar na residência. Que encontraram a sacola dentro da residência. Que do lado de fora conseguiram visualizar a arma de fabricação artesanal. Que a arma estava em cima de uma bancada e logo em seguida viram o réu dentro da residência. Que sabia que o réu morava em um beco, mas não exatamente em qual residência. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. Que as drogas estavam prontas para venda e outras espalhadas. Que o réu já é conhecido da guarnição como participante ativo do tráfico. Que ele se evadiu em outras ocasiões. Que o réu estava em um local específico onde é realizada a venda de drogas, onde usuários chegam para comprar. Que já encontraram a porta aberta e não a fecharam em nenhum momento.

PMES Victor Fagundes de Oliveira

Que o depoente não conhecia o réu, mas os outros policiais componentes da guarnição o conheciam. Que inclusive em ocasião anterior o apreenderam com arma de fogo. Que estavam fazendo patrulhamento preventivo. Que no local estava acontecendo guerra pela liderança do tráfico de drogas. Que o réu não obedeceu à voz de abordagem e saiu correndo com uma sacola nas mãos. Que a guarnição foi atrás. Que foi ele e mais um policial. Que conseguriam capturar o réu e foi arrecadado o material. Que também havia uma metralhadora e balança de precisão. Que o réu foi localizado em uma rua. Que ele entrou em um beco. Que ele pulou um muro e a guarnição pulou em seguida. Que o réu foi pego adentrando na casa. Que não havia outras pessoas na residência. Que depois o réu reconheceu que a casa era dele. Que as drogas estavam prontas para o comércio. Que drogas foram localizadas próxima à porta e a arma em cima de uma bancada. Que dava para ver a arma de fora da casa e a sacola com o entorpecente também. (...). Que confirma as declarações prestadas na delegacia. (...). Que chegou a entrar na residência. Que a casa era habitável. Que o réu estava na rua no momento da abordagem e saiu correndo.

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

Por outro lado, o réu, em seu depoimento em juízo, negou os fatos narrados na denúncia. Declarou que estava em sua casa dormindo e que os policiais invadiram sua residência, de modo que acordou assustado. Relatou que os policiais já chegaram o algemando, mas não tinha nada de ilícito em sua casa. Declarou, também, que não faz uso de drogas, e no momento da abordagem não havia ninguém na residência. Declarou não conhecer os policiais e não tem nada contra eles, mas que a imputação decorre do seu passado no crime. Relatou, ainda, que vizinhas viram os policiais pulando o muro, dentre as quais uma que foi inquirida em juízo.

Nada obstante, o depoimento da testemunha da defesa não se mostrou relevante para o deslinde dos fatos, uma vez que declarou de forma expressa que, de onde mora, não consegue ter imagem da casa do réu, mas apenas de uma janela. Ademais, como bem pontuado pelo juízo sentenciante,
“
Apesar de a testemunha de defesa afirmar que a porta da residência estava fechada, a mídia apresentada pela defesa à f
l
. 127 não corrobora sua versão, pois na gravação a porta da casa está aberta
”
.

Em suma, a tese sustentada pelo réu não se confirma, haja vista que não é verossímil conceber, diante da ausência de mínimas provas sobre tal circunstância, que agentes de polícia pudessem ter forjado o flagrante.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AG
RAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos
e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, considerando que até mesmo o réu afirmou não ser usuário de drogas e tendo em vista, ainda, que, foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes (22 (vinte e duas) buchas de maconha e 91 (noventa e um) pinos de cocaína), além de uma balança de precisão e dinheiro fracionado (R$ 13,00), a traficância se revela evidente.

Não é demais ressaltar, além disso, que o réu possui uma condenação anterior por tráfico de drogas, ficando evidente, assim, sua imersão no contexto do tráfico.

Diante do exposto, há provas suficientes que permitem identificar a autoria delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)